Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-47.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-47.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Correção Monetária e Juros Moratórios. Alegação de omissão. Recurso e provido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação,
a fim de anular a sentença
.

2.

O Embargante alega omissão no acórdão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais e aos juros de mora sobre os danos materiais e morais.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do CPC.

5.

Em responsabilidade extracontratual, a correção monetária sobre o dano material deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios sobre danos materiais e morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração conhecidos e providos. Fixada a correção monetária sobre os danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo, com atualização pelo INPC-IBGE, e os juros de mora sobre danos materiais e morais a partir do evento danoso. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Súmula 43 do STJ.

Súmula 54 do STJ.

artigo 398 do Código Civil.

Jurisprudência relevantes citadas:

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800199-47.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24052788, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO: Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO: Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR: O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE: O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES: Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ
.

O Embargante alega omissão no acórdão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios. Busca a fixação da correção monetária dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) e dos juros moratórios, tanto dos danos materiais quanto dos morais, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, referente a correção monetária e aos juros, entendo assistir razão ao embargante.

O caso em tela, se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Assim, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material, incide da data do efetivo prejuízo.

Conforme a Súmula 43 /SJT:

“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Ademais, os juros, referente aos danos morais e materiais,
em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e súmula 54 do STJ

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”.

“Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do e

vento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Ainda, a jurisprudência pátria, t
em se consolidado no entendimento de que, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais em responsabilidade extracontratual, fluem
a partir do evento danoso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO -
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora,
desde o evento danoso (Súmula 54/STJ
).

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Diante dessas circunstâncias, havendo a omissão quanto a correção monetária referente aos danos materiais e aos juros de mora referente a indenização por dano material e moral, devem os Embargos Declaratórios, neste ponto, serem acolhidos.

Isto posto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO RECURSO
de Embargos de Declaração e
DOU PROVIMENTO
,
fixando a correção monetária sobre os danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, sendo aplicada a atualização pelo INPC-IBGE. Ademais, os juros de mora sobre os danos materiais e morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025